Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740299-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: JOSE SABINO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mônica Feitosa Soares, em favor de José Sabino Filho, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0732617-59.2021.8.07.0003 da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 111315840). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/12/2021, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na audiência de custódia realizada em 14/12/2021, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente e aplicou as medidas cautelares de: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e entorno do DF por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - pagamento de fiança de no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No presente habeas corpus, a douta advogada impetrante alega que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Sustenta que o paciente é pessoa com deficiência física, recebe benefício do INSS no valor de um salário mínimo, sendo, portanto, hipossuficiente, além de que seus familiares também não possuem condições de arcar com o pagamento da fiança, tanto é que o paciente está preso até o momento. Ademais, destaca a possibilidade de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC 568.693/ES. Assim, como o paciente não possui dinheiro para o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, sobretudo levando em consideração que o paciente é primário e que o delito de porte ilegal de arma de fogo não autoriza a prisão preventiva. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano no Plantão Judicial de Segunda Instância, às 23h16min do dia 14/12/2021 (ID 31547783). É o relatório. Em consulta ao PJE de 1a Instância, verificou-se que, às 10h02min da presente data (15/12/2021), a ilustre advogada impetrante peticionou perante o Juízo de origem, comprovando o recolhimento do valor da fiança (ID 11145979 e 111455985), e, posteriormente, foi certificado nos autos que foi entregue cópia do comprovante de pagamento da fiança à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 111509130). Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador